Tribunal: TJSP
Processo: 1001918-81.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – APELAÇÃO – DÚVIDA – NEGATIVA DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DESCONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS, AINDA QUE REALIZADA A TÍTULO DE PAGAMENTO DE HAVERES – NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL – ITBI – ISENÇÃO OU IMUNIDADE QUE DEPENDE DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – APELAÇÃO – DÚVIDA – NEGATIVA DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DESCONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS, AINDA QUE REALIZADA A TÍTULO DE PAGAMENTO DE HAVERES – NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL – ITBI – ISENÇÃO OU IMUNIDADE QUE DEPENDE DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO TRIBUTANTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.